Tribunal: STF
Processo: ARE 1538532
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINARES – 1ª: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 212 DO CPP – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INTERVENÇÕES COLABORATIVAS E NÃO INQUISITORIAIS DO JUIZ – 2ª: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DO RÉU DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA – RÉU FORAGIDO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ALEGAÇÃO DE NULIDADE GERADA PELO COMPORTAMENTO DO PRÓPRIO ACUSADO – 3ª: NULIDADE EM RAZÃO DA LEITURA DAS DECLARAÇÕES INQUISITIVAS ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO – TESTEMUNHAS QUE NÃO SE LIMITARAM A RATIFICAR AS DECLARAÇÕES INQUISITIVAS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, § 1º, I, DA LEI N. 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – POSSE DE TODAS AS DROGAS APREENDIDAS E DESTINAÇÃO MERCANTIL SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – INVIÁVEL – HABITUALIDADE DELITIVA – ART. 34 DA LEI N. 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – RELAÇÃO DE MEIO E FIM – ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – TIPICIDADE MATERIAL CONFIGURADA – CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO – ABSOLVIÇÃO DESCABIDA – DOSIMETRIA DAS PENAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – NECESSIDADE – ANÁLISE EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    – Considerando que todo o sistema de nulidades está condicionado à demonstração inequívoca do prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do art. 563 do CPP, não há que se falar em nulidade da audiência por violação do art. 212 do CPP, se for possível perceber que as intervenções do Juiz tiveram caráter colaborativo com as partes e não inquisitório, inexistindo prejuízo concreto à defesa.



    – Não resta caracterizada nulidade por ofensa ao princípio da autodefesa, quando o réu quer ser ouvido, mas pretende se manter foragido, já que, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, seu comportamento é que está gerando o prejuízo, incidindo a norma prevista no art. 565 do CPP.



    – Se as testemunhas não se limitaram a ratificar as suas declarações inquisitivas quando ouvidas em juízo, a mera leitura dessas não caracteriza qualquer nulidade, mormente se fora devidamente oportunizado às partes a elaboração de questionamentos e não tiver sido possível vislumbrar prejuízo concreto para a defesa.



    – Não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06 se a propriedade de todas as drogas apreendidas, sua natureza e destinação mercantil restaram evidenciadas pelas provas dos autos, levando em consideração a complexidade do local e condições de produção, além do volume e variedade de cepas de plantas encontradas no local, atento aos critérios previstos no § 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.



    – Havendo fortes indícios de habitualidade delitiva do acusado, resta inviabilizada a concessão da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.



    – Considerando, que, no caso concreto sob o apreço o maquinário apreendido era um meio necessário para a prática do tipo específico de tráfico de drogas pelo qual o réu restou condenado, previsto no art. 33, § 1º, II, da Lei n. 11.343/06, deve incidir o princípio da consunção, para que o acusado seja absolvido pelo delito tipificado no art. 34 da mesma lei.



    – O delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é classificado como crime de mera conduta – dispensa a ocorrência de prejuízo para a sociedade – e de perigo abstrato – a probabilidade de dano é presumida pelo tipo penal –, de modo que a simples posse irregular de munições de arma fogo já é capaz de configurar o tipo penal em voga, independentemente de ter sido demonstrado o risco concreto de lesão a qualquer bem jurídico.



    – Havendo excessivo rigor no aumento da pena-base a partir da avaliação equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, forçosa a reanálise, com a consequente redução das reprimendas.



    VOTO PARCIALMENTE VENCIDO:



    – Em se tratando de elevada quantidade de droga, a fixação do regime fechado se mostra socialmente recomendável para o alcance da tríplice finalidade da pena, diante da maior reprovabilidade da conduta, tudo nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06” (fls. 9-10, e-doc. 235).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em julgado com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DESPROPORCIONAL DE AUMENTO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS DO CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DETRAÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SUA AFERIÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    – Se as questões suscitadas pela defesa em sede de embargos de declaração não foram alegadas em suas razões recursais, não há que se falar em qualquer omissão na decisão combatida. No entanto, se há pertinência nas alegações defensivas, é possível o acolhimento dos embargos para fins de aclarar a decisão colegiada e oferecer às partes uma prestação jurisdicional mais completa.



    – Os critérios matemáticos de aumento da pena-base não devem ser utilizados de modo rígido, sendo somente um parâmetro a partir do qual poderá variar a exasperação da reprimenda com a análise do caso concreto, para não restar violado o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da CF.



    – Não há como se acolher o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado da decisão, se presentes os pressupostos e requisitos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar.



    – Não é possível a concessão da detração da pena quando não houver nos autos elementos suficientes para a aplicação do direito, situação em que, nos termos do disposto no art. 66, III, ‘c’, da Lei de Execuções Penais, o Juízo da Execução se torna o competente para análise da matéria” (fl. 1, e-doc. 258).



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. I do art. 129 da Constituição da República, ao argumento de que “a Ata de Audiência id. 9621074890 e o teor das gravações das audiências demonstram que o Juízo a quo violou tanto o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal quanto o disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal, pois formulou perguntas antes das partes” (fl. 6, e-doc. 266).



    Asseverou que “a Defesa, tempestivamente, requereu que o interrogatório do réu fosse realizado por videoconferência, uma vez que ele estava oculto. Entretanto, o magistrado a quo não permitiu que o réu realizasse o seu interrogatório por videoconferência, por estar foragido. Em sede de Apelação, o Tribunal de Justiça não reconheceu a nulidade citada, alegando ausência de lei e incompatibilidade por estar oculto” (fl. 9, e-doc. 266).



    Apontou que “a ausência de lei não é impedimento para a realização de audiência por videoconferência quando o acusado conta com mandado de prisão em seu desfavor. Isso porque a atuação do Poder Judiciário é submetida ao princípio da Juridicidade, o qual determina que a atuação do juiz deve ter como parâmetros os princípios e direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e não apenas a lei” (fl. 10, e-doc. 266).



    Pontuou que “o teor das gravações da audiência de instrução e julgamento demonstra que o membro do Ministério Público lia os depoimentos prestados na fase inquisitiva e perguntava à testemunha se confirmava ou não o seu teor. Ocorre que essa forma de agir não é permitida pelo ordenamento jurídico” (fls. 11-12, e-doc. 266).



    Acrescentou que o recorrente “cumpre os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois é primário, conta com bons antecedentes criminais, e não há nenhuma prova nos autos que demonstra que o apelante se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, é de rigor que este Egrégio Tribunal de Justiça aplique a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sobretudo em razão do ônus da prova da habitualidade ser da acusação, que dela não se desincumbiu” (fl. 16, e-doc. 266).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Face ao exposto, e tendo sido atendidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, requer o recorrente:



    Seja recebido, processado e admitido o presente Recurso Extraordinário, a fim de:



    a) com fundamento no entendimento recentemente exarado pela Suprema Corte, bem como considerando o reforço realizado ao sistema acusatório realizado pelo Pacote Anticrime, pugna a Defesa pela anulação da audiência de instrução, tendo em vista a flagrante violação ao sistema acusatório, previsto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal e por violação à forma de inquirição prevista no artigo 212 do Código de Processo Penal;



    b) com fundamento no entendimento recentemente exarado pela Suprema Corte (HC 214.916 – Rel. Edson Fachin em 02/05/2022), pugna pela anulação da audiência de instrução e pela participação de Tiago Piobelo na audiência de instrução e julgamento por videoconferência;



    c) seja a anulada da audiência para que se refaça as oitivas tal como previsto pelo Código de Processo Penal, isto é, sem mera reiteração das declarações prestadas perante a autoridade policial mediante confirmação pós leitura destas;



    d) como o recorrente cumpre os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois é primário, conta com bons antecedentes criminais, e não há nenhuma prova nos autos que demonstra que o apelante se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, é de rigor que este Egrégio Tribunal de Justiça aplique a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sobretudo em razão do ônus da prova da habitualidade ser da acusação, que dela não se desincumbiu.



    f) Na eventualidade de não ser o entendimento que os processos criminais são isentos de preparo, requerer o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente. Ademais, ainda na eventualidade de interpretação diversa, requer seja intimada a defesa do recorrente para o recolhimento das custas, conforme preceitua o art. 1.007, § 4º do CPC/15;



    g) Na eventualidade de não se conhecer do presente recurso, requer que esta E. Corte julgue a tese suscitada de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal” (fls. 17-18, e-doc. 266).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu a inadmissão e, no mérito, o desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 270).



    3. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário por insuficiência da preliminar de repercussão geral, incidência da Súmula n. 279 e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 272). 



    No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante sustenta que “cabe ao Tribunal a quo somente a análise da presença da preliminar de repercussão geral na peça recursal, já que o juízo a respeito da existência concreta deste requisito de admissibilidade incumbe ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 313).



    Salienta que, “extrapolando o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais sua competência, forçosa é a interposição do presente Agravo para que o exame de admissibilidade no que tange à existência de repercussão geral seja realizado por quem de direito” (fl. 5, e-doc. 313)



    Defende ter “o ora Agravante exposto nas razões do Recurso Extraordinário que a instrução teria se dado de forma inconstitucional, devendo, de conseguinte, ser anulada, não houve nenhuma manifestação por reexame de provas, mas sim a insurgência contra a afronta direta à Constituição Federal de 1988” (fl. 6, e-doc. 313).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Ante o exposto, pelo que será certamente suprido no notório saber de Vossas Excelências, requer seja dado provimento ao presente Agravo em Recurso Extraordinário a fim de que permita, a seguir, ser julgado o Recurso Extraordinário interposto pela Defesa” (fl. 6, e-doc. 313).



    O Ministério Público mineiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pediu a inadmissão e, no mérito, o desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 316).



    Examinada a matéria trazida no processo, DECIDO. 



     



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada em relação à insuficiência da preliminar da repercussão geral, pois o agravante demonstrou, de forma adequada, a repercussão geral da matéria constitucional no recurso extraordinário.



    5. Superado esse óbice processual, é de se concluir não assistir razão jurídica ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. I do art. 129 da Constituição da República, para que, reformado o acórdão do Tribunal estadual, sejam reconhecidas a nulidade da audiência de instrução e a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).



    7. Consta do processo que o agravante Tiago Piobelo Ribeiro foi condenado às penas de treze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de dois mil, trezentos e dez dias-multa, pela prática dos crimes previstos no inc. II do § 1º do art. 33 e no caput do art. 34 (produção e posse de maquinário para a preparação de drogas), ambos da Lei n. 11.343/2006, e de um ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Tem-se na sentença condenatória:



    “Presentes as condições da ação e pressupostos processuais. Não existem nulidades a serem sanadas.



    Quanto as preliminares arguidas tenho que, no tocante à violação dos artigos 204 e 212 do Código de Processo Penal, já foram objeto de apreciação quando da realização da audiência de instrução (id. 4890) e, outrossim, objeto de apreciação de Habeas Corpus impetrado no Tribunal de Justiça, sendo que fora denegada a ordem por não haver nenhuma violação dos dispositivos ou nulidade comprovada (id. 6635), donde mantenho a decisão ali proferida, rejeitando pela segunda vez a preliminar arguida, sendo esta já também analisada e rejeitada pelo Tribunal de Justiça. (...)



    Cuidam os autos de crime capitulado no art. 33 caput e 34 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03 imputado ao réu. (...)



    Finda a instrução, a materialidade delitiva restou comprovada de forma inelutável, conforme podemos aferir do Auto de apreensão constante no Processo de Investigação Criminal que deu origem ao presente feito – PIC nº 5007443-48.2022.8.13.0699 – id. 8543 – doc. 34/36, id. 9389 – doc. 5/9) laudos toxicológicos definitivos (PIC id 9393 – do. 14 e 32, id. 9393 – doc. 24), laudo dos locais onde foram apreendidos diversos aparelhos, equipamentos, as plantas e as sementes apreendidas nos autos (PIC id 9394 – doc. 1 e id. 9395 – doc. 1/47, id. 9396 – docs. 2/18), constante dos autos.



    No pertinente à autoria, tem-se que esta restou comprovada de forma inquebrantável, através dos depoimentos colhidos nos autos principalmente pelo depoimento da proprietária do imóvel onde foram encontradas as drogas, eis que o acusado alugou o imóvel dela, sendo que ele procurou os filhos da depoente e alugou a imóvel onde foram encontradas as plantas de maconha e demais materiais apreendidos nos autos. A depoente informou que via o acusado eventualmente no local, sendo que ele pagava o aluguel pessoalmente à depoente (id. 4585 – 09’54”). (...)



    De uma análise detida das provas produzidas nos autos, todos os documentos coligidos e dos depoimentos colhidos, infere-se de forma inequívoca que o acusado alugou o imóvel onde foram localizadas os 200 pés de maconha, as sementes de maconha, demais apetrechos e localizada a estrutura montada para o cultivo e produção de drogas, donde inconteste a autoria delitiva por parte do acusado, no tocante ao preparo e produção nos termos do art. 33 §1º II da mesma lei, ou seja, semear, cultivar e fazer colheita de plantas que constituem matéria prima para drogas entorpecentes em desacordo com a lei. (...)



    Por derradeiro imperioso salientar que o artigo 33 § 4º da lei em comento aduz o seguinte: (...)



    Analisando detidamente os autos, emerge que foi apreendida elevada quantidade de pés de maconha a indicar que, ele, apesar do alegado, se dedica a atividade criminosa do comércio ilícito de drogas, donde deixo de reconhecer em favor do acusado a causa de diminuição granjeada, pelo fato de o acusado não preencher os requisitos subjetivos para o reconhecimento da benesse. (...)



    Do delito do art. 12 Lei 10.826/03 (...)



    A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão (id. 9389 – doc. 5) e laudo pericial (id. 9393 – doc. 18)) acostado aos autos, que noticia que as munições eram eficientes ao uso ao qual se destinava.



    No tocante a autoria, esta restou devidamente comprovada nos autos eis que as munições foram encontradas na casa do acusado, sendo que em momento algum ele compareceu para negar a propriedade das munições ou até mesmo imputar o fato a outrem, donde inconteste a autoria delitiva. (...)



    Considerando que os crimes foram praticados na forma do art. 69 do Código Penal concretizo a pena em definitivo em 13 (treze) anos de reclusão e 2.310 (dois mil e trezentos e dez) dias multa e 1 (um) ano de detenção.



    Fixo inicialmente o regime fechado para o cumprimento da pena de reclusão e aberto para a pena de detenção” (fls. 6-14, e-doc. 190).



    8. No julgamento dos apelos defensivos, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para absolver o agravante da prática do crime previsto no caput do art. 34 da Lei n. 11.343/2006 e reduzir as penas a ele imputadas para sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e dez dias-multa, e um ano de detenção, em regime inicial aberto. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Em primeiro lugar, a defesa pediu a declaração de nulidade da audiência de instrução, sob o argumento de que teria restado violado o disposto no art. 212 do CPP, por ter o juiz formulado perguntas às testemunhas antes das partes, o que iria de encontro ao sistema acusatório.



    Contudo, em que pese o inconformismo defensivo, após assistir atentamente a audiência de instrução (PJe), não conseguimos vislumbrar um efetivo prejuízo à defesa, haja vista que, como inclusive explicou o próprio Magistrado singular, suas intervenções se deram no sentido de agilizar e esclarecer as perguntas feitas pela defesa. (...)



    Portanto, como no caso não foi possível vislumbrar efetivo prejuízo à defesa pelo fato de o Juízo ter tentado colaborar com as perguntas das partes, agilizando a audiência de instrução, tanto que interrompeu suas intervenções assim que a defesa protestou, não vejo como reconhecer qualquer nulidade no presente caso. (...)



    A defesa busca a nulidade da audiência, ainda, pelo fato de o Magistrado a quo não ter permitido que o réu realizasse o seu interrogatório por videoconferência, já que estava foragido.



    Contudo, pedindo as devidas vênias à combativa defesa, este Relator filia-se à corrente jurisprudencial que entende que não resta caracterizada nulidade por ofensa ao princípio da autodefesa, quando o réu quer ser ouvido, mas pretende se manter foragido, já que, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, é certo que seu comportamento é que está gerando o prejuízo, incidindo a norma prevista no art. 565 do CPP. (...)



    Assim, também deve ser rejeitado o pedido de nulidade por não ter sido possibilitado ao réu a participação na audiência por meio virtual enquanto estava foragido. (...)



    Ainda em sede preliminar, o apelante também pediu a declaração nulidade da audiência por violação ao art. 204 do CPP, tendo em vista que foram lidos às testemunhas em juízo os depoimentos prestados na fase inquisitiva.



    Contudo, redobrando o pedido de vênias, entendo que a leitura prévia das declarações fornecidas pelas testemunhas não caracteriza qualquer nulidade no feito. 



    Isso porque, pedindo as devidas vênias à douta defesa, constata-se que a oitiva das testemunhas em juízo não se limitou a mera ratificação das declarações prestadas na fase policial, tendo sido oportunizada às partes a formulação de questionamentos que entendessem pertinentes para o esclarecimento dos fatos ou para o exercício da defesa do réu, tendo as testemunhas respondido prontamente as perguntas, narrando a dinâmica dos fatos, conforme se observa claramente de seus depoimentos contidos no sistema PJe Mídias. (...)



    Ademais, vale registrar que a defesa sustentou as mesmas teses preliminares ora apresentadas perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido essas igualmente rejeitadas, notadamente em face da ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme se depreende do julgamento do RHC n. 175.714 (DJe de 15/03/2023), sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Dessa forma, rejeito os pedidos de nulidade formulados pela defesa e passo ao exame do mérito. (...)



    Em que pese a combatividade da douta defesa técnica, após compulsar verticalmente o acervo probatório, concluo que, tanto a materialidade do delito de tráfico de drogas, como a autoria do réu em sua prática, foram suficientemente comprovadas através das declarações colhidas durante o procedimento investigatório criminal (fls. 15/19 – Documento de ordem n. 3), pelos Boletins de Ocorrência de fls. 23/34 (Documento de ordem n. 181) e fls. 13/23 (Documento de ordem n. 184), Laudos Toxicológicos Preliminares de fls. 18/24 (Documento de ordem n. 182), Laudos Toxicológicos Definitivos de fls. 14/16 e 24/26 (Documento de ordem n. 188), laudo pericial constante nos Documentos de ordem n. 189 (fls. 30/42), 190 e 191 (fls. 01/25), além das provas orais colhidas em juízo (PJe Mídias). (...)



    No caso, apesar de os antecedentes do réu realmente não indicarem envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa são indícios patentes da destinação das drogas para fornecimento a terceiros.



    Ora, conforme já demonstrado no tópico anterior, restou comprovado que o apelante era o responsável por manter uma verdadeira plantação de Cannabis em uma estufa altamente instrumentalizada e automatizada instalada dentro de um imóvel rural. Basta observar os registros fotográficos de tal imóvel, assim como o nível de organização e controle evidenciado no caderno de anotações encontrado na residência do réu, para se constatar que o presente crime fora cometido com um nível de sofisticação e profissionalismo ímpar, conforme demonstrado no laudo pericial constante nos Documentos de ordem n. 189 (fls. 30/42), 190 e 191 (fls. 01/25) e registrado também no boletim de ocorrência de fls. 23/34 (Documento de ordem n. 181). 



    Nesse sentido, vale destacar que estamos falando de uma estrutura com cerca de 200 (duzentas) plantas em fases diferentes, havendo diversas estufas com sistema de controle térmico, de luminosidade e umidade, cômodos com refrigeração e iluminação própria para o cultivo, com um conjunto de reatores para lâmpadas de alta pressão de vapor metálico, além de fertilizantes e insumos diversos, instrumentos de controle de cultivo, balança de precisão, prensa, etc. (...)



    Além disso, a quantidade das drogas também vai de encontro à tese defensiva de que essas se destinariam ao consumo próprio do acusado, já que foram apreendidas 200 (duzentas) unidades de vegetal com comprimentos variados, além de material ressecado com massa total de 2.340g (dois mil, trezentos e quarenta gramas) e material vegetal úmido com massa de 4.150g (quatro mil, cento e cinquenta gramas), identificados como a droga conhecida como maconha, com a detecção da presença de tetrahidrocanabinol (THC), conforme laudos toxicológicos de fls. 18/24 (Documento de ordem n. 182) e de fls. 14/16 e 24/26 (Documento de ordem n. 188). (...)



    A defesa argumenta que, na verdade, a quantidade de droga apreendida seria pequena, pois a destinação dessas seria a extração de óleo, que consome um alto volume do material vegetal. Contudo, a argumentação defensiva não convence, pedindo as devidas vênias à douta defesa. (...) 



    No entanto, de todas as evidências colhidas, seja na residência do acusado ou no imóvel em que estava instalada a plantação, não fora localizado um único frasco de óleo de canabidiol. (...)



    Assim sendo, não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, pois, conforme acima demonstrado, a destinação mercantil das drogas que o apelante semeava, cultivava, colhia, preparava, guardava e tinha em depósito restou devidamente comprovada nos autos, não havendo que se falar que elas seriam destinadas somente para o seu uso próprio.



    Desse modo, confirmo a condenação do apelante pela prática do crime tipificado no art. 33, § 1º, II, da Lei n. 11.343/06. (...)



    Assim, rejeito o pedido de incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. (...)



    Em outro norte, quanto ao crime previsto no art. 34 da Lei n. 11.343/06 (...)



    Não há insurgência defensiva quanto à materialidade e autoria delitivas neste ponto. A defesa pleiteia a absolvição do réu a partir da incidência do princípio da consunção, para que seja o crime tipificado no art. 34 da Lei n. 11.343/06 absorvido por aquele do art. 33 da mesma lei. (...)



    Pois bem. Após analisar os autos, entendo que a razão está com a defesa e com a Procuradoria-Geral de Justiça neste ponto.



    Isso porque, no presente caso, nota-se que o réu fora condenado, na verdade, pela prática do crime de tráfico de drogas tipificado no §1º, I, do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (...)



    Assim, por mais que os delitos previstos no art. 33 e 34 da Lei n. 11.343/06 sejam autônomos, como bem destacou o Juízo a quo, sendo possível em determinadas circunstâncias a condenação de um réu por ambos, no presente caso concreto, observa-se que o maquinário que constitui o objeto material do crime do art. 34 da Lei n. 11.343/06 é justamente aquele utilizado para o cultivo e colheita das plantas, o que motivou a condenação do réu pelo delito do art. 33 da mesma lei. (...)



    Dessa forma, reconheço a incidência do princípio da consunção, para absolver o réu da acusação de prática do crime disposto no art. 34 da Lei n. 11.343/06. (...)



    Contudo, em que pese o inconformismo defensivo, o delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é classificado como crime de mera conduta – dispensa a ocorrência de prejuízo para a sociedade – e de perigo abstrato – a probabilidade de dano é presumida pelo tipo penal –, de modo que a simples posse irregular da arma de fogo, munição ou acessório, já é capaz de configurar o tipo penal em voga, inclusive independentemente de estarem as munições acompanhadas da respectiva a arma ou guardada em local de difícil acesso. (...)



    Desse modo, restando comprovada a tipicidade da conduta do réu e não sendo possível vislumbrar a incidência de qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, confirmo a sua condenação pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03” (fls. 17-48, e-doc. 235).



    9. Quanto à alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    10. Considerados os dados do processo, é de se anotar que, para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pela nulidade da audiência de instrução e pela incidência da minorante prevista no § 4º da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), seria necessár